Tribunal: STF
Processo: HC 194753
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ATO DO REPRESENTANTE LEGAL QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal – CPP.
    2. No caso dos autos, o recorrente estava solto e houve a intimação dos defensores constituídos para ciência da sentença condenatória, não havendo falar em nulidade processual.
    3. “Doutrina e jurisprudência são uniformes em afirmar que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal” (AgRg no REsp 1687470/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).
    4. Agravo Regimental desprovido.”
    (HC 580.146-AgRg/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a extinção da punibilidade com fundamento na ocorrência de decadência do direito de representação, eis que o paciente foi condenado por crime de ação penal pública condicionada, ou, subsidiariamente, em razão de alegada prescrição da pretensão punitiva. Impugna-se, ainda, o reconhecimento da intempestividade da apelação interposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “Processual penal. ‘Habeas corpus’. Estupro de vulnerável. Pleito de cassação da certificação do trânsito em julgado e reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. 1. A condenação penal imposta ao réu já transitou em julgado, razão pela qual eventual reforma da sentença deve ser requerida pelas vias processuais próprias – no caso a revisão criminal. 2. Além disso, ausente constrangimento ilegal a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento do ‘writ’ e, se conhecido, pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior à esta impetração.
    Isso porque esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria a parte impetrante no que toca ao pretendido reexame da tempestividade da apelação interposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
    É que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus em que se pretenda reexaminar pressupostos de admissibilidade recursal (HC 153.977/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.799-AgR/SP, Ministro Edson Fachin; HC 188.801-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; HC 188.989- -AgR/MA, Ministro Roberto Barroso; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Dias Toffoli; HC 193.745-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia:
    “III É inviável a discussão acerca da viabilidade dos embargos de declaração opostos no Tribunal de Justiça local, para chegar-se a conclusão diversa da que chegou aquele Tribunal e afastar a litigância de má-fé. A jurisprudência desta Suprema Corte também é firme no sentido de não ser o ‘writ’ meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal.”
    (HC 192.814-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski)
    Destaco, por outro lado, quanto à pretendida exigência de formalidade da representação, que esta Suprema Corte firmou entendimento que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 182.231-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia; RHC 123.086/DF, Ministro Gilmar Mendes:
    “’HABEAS CORPUS’ - CRIME DE AMEAÇA - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA, PELO OFENDIDO, DO SEU INTERESSE EM VER INSTAURADA A PERSECUÇÃO PENAL CONTRA O SUPOSTO AUTOR DO DELITO – DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL NA ELABORAÇÃO E NO OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO (’DELATIO CRIMINIS’ POSTULATÓRIA) - PEDIDO INDEFERIDO.
    AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.
    - A representação do ofendido, que se qualifica como verdadeira ‘delatio criminis’ postulatória, constitui requisito de perseguibilidade do autor da infração penal e dispensa, quanto ao seu oferecimento, a observância de qualquer fórmula especial ou palavras sacramentais, revelando-se suficiente, para tanto, a inequívoca manifestação de vontade, por parte da vítima, em ver instaurada, contra o suposto autor da prática criminosa, a concernente persecução penal. Doutrina. Precedentes.”
    (HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello)
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assim afastou a ocorrência de decadência do direito de representação:
    “Conforme transcrição da sentença condenatória acima, verifica-se que a mãe da vítima, no dia seguinte aos fatos, procurou a delegacia de polícia para requerer a apuração da violência sofrida por sua filha. Diante da inexigência de formalidade do referido ato, não há falar em decadência do direito de representação.”
    Entendo inviável, desse modo, reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência de ausência de representação.
    Para além disso, quanto ao pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, observo que o Superior Tribunal de Justiça sequer apreciou tal pedido.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Por fim, destaco o parecer da Procuradoria-Geral da República, no ponto em que afasta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva:
    “Além disso, não há flagrante ilegalidade passível de reconhecimento e concessão da ordem de ofício. 
    Eis os marcos interruptivos do prazo prescricional: data do fato em 14/7/2004 (f. 36), recebimento da denúncia em 5/10/2007 (f. 38), publicação da sentença penal condenatória em cartório em 16/9/2019 (f. 171). Para a pena de 6 anos de reclusão, a lei penal prevê prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do CP). Não houve, no caso, o transcurso do prazo de 12 anos entre os referidos marcos interruptivos, razão pela qual não há como se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.”
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator